Tribunal: TJPA
Processo: 0825399-26.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825399-26.2022.8.14.0401

APELANTE: ISAQUEU RODRIGUES MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER GESTANTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 3 meses de detenção em regime aberto, com suspensão condicional, e ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de indenização mínima por danos morais. Fatos ocorridos no âmbito de violência doméstica, envolvendo agressão física contra companheira gestante, com histórico de violências anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do réu, diante da alegada fragilidade dos depoimentos e da ausência de testemunhas presenciais; (ii) saber se a fixação da indenização mínima por danos morais encontra respaldo legal e se observa os princípios da proporcionalidade e da capacidade contributiva do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva foi demonstrada por laudo pericial que atestou lesões compatíveis com agressão física.

4. A autoria foi confirmada por depoimentos colhidos sob contraditório judicial, especialmente o da vítima, corroborado por testemunha indireta e elementos médicos.

5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui valor probatório relevante, sobretudo quando harmônica com demais elementos de prova.

6. Inexistência de contradições relevantes ou elementos que infirmem a credibilidade do relato acusatório.

7. A indenização mínima fixada encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, sendo compatível com os danos extrapatrimoniais sofridos pela vítima, inclusive em razão da gravidez.

8. Alegação genérica de hipossuficiência econômica do réu não afasta a imposição da reparação, cuja execução respeitará o princípio da menor onerosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, é suficiente para fundamentar condenação por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. 2. É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, especialmente em casos de violência doméstica, ainda que ausente prova da capacidade econômica do réu.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; CPP, arts. 155 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634.051/MS; STJ, AgRg no AREsp 2.788.771/PB, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.05.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias quatro a onze do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ISAQUEU RODRIGUES MACIEL
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (ID 27458611), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 03 (três) meses de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa, nos termos do art. 77, do referido Diploma Legal, mediantes condições a serem impostas pelo Juízo de Execução; bem como ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), como indenização mínima à vítima, a título de danos morais.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 27458572) que no dia 10 de abril de 2019, por volta das 12h15min, a vítima
K. C. S. L.
, então com aproximadamente cinco meses de gestação e na companhia do filho menor do casal, foi agredida fisicamente por seu companheiro
Isaqueu Rodrigues Maciel
, ora apelante, com quem convivia maritalmente.

Segundo relato prestado à autoridade policial, o réu, durante deslocamento em veículo da família, passou a insultar a vítima com expressões ofensivas de cunho degradante, proferindo, textualmente:
“Tu não é uma boa mãe, tu é uma puta, tu não serve pra ser minha mulher”
. Em seguida, desferiu-lhe um soco no rosto, atingindo-lhe o nariz e provocando hematoma visível.

Descreve que a vítima solicitou atendimento médico, mas o acusado se recusou a conduzi-la, advertindo-a para não causar alarde e ameaçando-a de morte, caso fosse preso, nos seguintes termos:
“Se eu for preso, vou mandar te matar lá dentro do presídio”
– textualmente. Após os fatos, deixou a companheira e o filho na casa do irmão dela, de onde a vítima se dirigiu, por meios próprios, à residência de seus familiares, onde permaneceu abrigada.

No dia seguinte, o apelante, em visível estado de embriaguez e sob efeito de substância entorpecente, compareceu ao mesmo endereço, tentando justificar a lesão com a alegação de que a vítima teria batido a cabeça no interior do veículo em razão de uma freada brusca. A vítima destacou ainda que não se tratava da primeira agressão, mas que, por sentimentos afetivos, vinha tolerando os episódios anteriores.

Em
razões recursas
(ID 27458621), o apelante sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para condená-lo, destacando contradições no depoimento da vítima entre as oitivas policial e judicial, bem como a ausência de outras provas além do testemunho da mãe, que não presenciou o ocorrido. Alega que o depoimento da vítima, embora relevante em casos de violência doméstica, não é suficiente para superar a presunção de inocência, pelo que invoca o princípio
in dubio pro reo
.

Outrossim, questiona a fixação do valor de indenização por danos morais, sob alegação de que a sentença não considerou a hipossuficiência econômica do réu e a ausência de fundamentação sobre a capacidade de pagamento, em violação ao princípio do contraditório.

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 27458623), defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do Pleito absolutório.
In dubio pro reo:

O apelante sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para condená-lo, destacando contradições no depoimento da vítima entre as oitivas policial e judicial, bem como a ausência de outras provas além do testemunho da mãe, que não presenciou o ocorrido. Alega que o depoimento da vítima, embora relevante em casos de violência doméstica, não é suficiente para superar a presunção de inocência, pelo que invoca o princípio
in dubio pro reo
.

No entanto, razão não assiste à Defesa.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo Pericial nº 2019.01.004758-TRA (ID 27458567, pág. 13), o qual atestou a existência de lesões corporais compatíveis com agressão física, nos seguintes termos:
“periciada apresenta edema moderado abrangendo região frontal, região nasal e orbitária à esquerda. A periciada gestante 23ª semana. Estado geral regular”.

A
autoria criminosa
, por sua vez, foi suficientemente demonstrada pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima, ouvida em audiência, confirmou a narrativa constante da denúncia, relatando que, no dia dos fatos, o réu, sob efeito de bebida alcoólica, passou a insultá-la verbalmente com expressões de cunho ofensivo e, em seguida,
desferiu-lhe um soco no rosto
. Acrescentou que já havia sofrido agressões anteriores por parte do acusado e que suportava tais violências por ainda nutrir sentimentos afetivos por ele. Apontou, ainda, ter sofrido lesões no rosto e no braço, compatíveis com o laudo produzido nos autos.

A testemunha TELMA MARIA SANTOS LISBOA, genitora da vítima, corroborou integralmente sua versão, afirmando que
sua filha chegou à residência visivelmente abalada e lesionada
, narrando-lhe o episódio de agressão praticado pelo companheiro. Relatou, ainda, que o acusado fazia ameaças de morte à família da vítima e que, em outras ocasiões, a filha chegava com marcas de agressões visíveis, embora evitasse apontar o autor, por temor.

O apelante, por sua vez, não compareceu à audiência de instrução, impossibilitando o exercício da autodefesa direta, razão pela qual o feito prosseguiu à revelia, nos termos do art. 367 do CPP.

Na hipótese, a harmonia entre os elementos de prova reforça a credibilidade da narrativa acusatória, sobretudo em delitos de violência doméstica, nos quais a palavra da vítima assume especial valor probatório quando respaldada por demais elementos probatórios, como revela ser a hipótese.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DA FASE POLICIAL E EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, com base no art. 34, XVIII, "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ) e na Súmula n. 568/STJ.

2. O agravante alega que a questão central do recurso foi amplamente debatida nas razões de recurso e nas decisões das instâncias inferiores e que não busca o reexame de fatos e provas, pleiteando a reconsideração ou submissão do recurso ao órgão colegiado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido na ausência de prequestionamento da matéria pela instância ordinária.

4. Outra questão é se a análise do recurso especial implica reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

5. O Tribunal a quo não se manifestou sobre a tese prevista no art. 156 do CPP, o que caracteriza ausência de prequestionamento, incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF.

6. A condenação do agravante foi amparada em elementos produzidos em sede policial e em provas produzidas em juízo, o que afasta a alegação de ofensa ao art. 155 do CPP.

7. A análise do recurso especial demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

8. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, assume especial importância em casos de violência doméstica, não havendo fragilidade nos elementos probatórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento inviabiliza o conhecimento do recurso especial. 2. O reexame de provas é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios produzidos em juízo, é relevante em casos de violência doméstica".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 156;

RISTJ, art. 34, XVIII, "b".Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 282; STF, Súmula 356; STJ, Súmula 7.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.788.771/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)”

No caso dos autos, não se vislumbra qualquer inconsistência capaz de fragilizar a narrativa acusatória. As supostas contradições apontadas pela Defesa, local exato do fato ou ponto anatômico da lesão, são irrelevantes diante da essência da agressão reconhecida judicialmente, mormente considerando o lapso temporal superior a cinco anos entre os fatos e a oitiva judicial da vítima, o que naturalmente pode comprometer a exatidão de alguns detalhes periféricos, sem comprometer a credibilidade do relato.

De igual modo, a tese defensiva de que a lesão teria decorrido de uma freada brusca no interior do veículo encontra-se isolada nos autos e desprovida de qualquer comprovação, além de incompatível com a extensão e distribuição anatômica das lesões descritas no laudo pericial.

Destaca-se que, no Direito Processual Penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 155 do Código de Processo Penal, o qual permite ao julgador formar sua convicção a partir do exame conjunto e coerente das provas constantes dos autos.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença condenatória está devidamente fundamentada e respaldada em prova idônea e suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, nos termos do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

2. Da indenização por danos morais:

No tocante à fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), observa-se que esta encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, que prevê expressamente a possibilidade de imposição de reparação mínima dos danos causados pela infração penal.

A quantia arbitrada pelo Juízo
a quo
revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto e respeita a natureza compensatória do instituto, sem configurar excesso, especialmente diante da condição de gestante da vítima à época da agressão.

Importa destacar que o valor fixado representa o mínimo legal, não impedindo a propositura de ação cível autônoma para apuração de eventual valor residual. Ademais, a alegação genérica de hipossuficiência do réu não afasta sua responsabilidade civil, sendo certo que a execução da indenização observará o princípio da menor onerosidade, caso necessário.

Noutro giro,
há pedido expresso na denúncia, em sede de memoriais finais,
pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB.

No julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Essa orientação tem como fundamento o reconhecimento de que os danos morais, em contextos de violência doméstica, são intrínsecos à ofensa à dignidade da vítima, configurando-se por sua própria natureza.

No caso concreto, a sentença não apenas seguiu essa orientação jurisprudencial, como também
motivou adequadamente a fixação do valor
, ancorando-se em fatores concretos dos autos, em face dos “
reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado”
.

Cumpre salientar que a revisão do
quantum
indenizatório em sede recursal
exige demonstração inequívoca de arbitrariedade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação
, o que não se verifica na hipótese. A simples alegação genérica de hipossuficiência econômica do réu não basta, especialmente quando confrontada com a natureza e a reprovabilidade da conduta praticada.

Por conseguinte, a manutenção do valor fixado revela-se
consentânea com os parâmetros legais e jurisprudenciais
, atendendo à função reparatória mínima da sentença penal condenatória e à necessidade de reconhecer a dignidade da mulher vítima de violência como valor jurídico inegociável.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe

nego

provimento
, para manutenção da sentença objurgada em sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025